Tribunal: TJMT
Processo: 1000424-46.2017.8.11.0002
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000424-46.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[ALAN ARAUJO CABRAL - CPF: 827.178.181-20 (APELANTE), PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA - CPF: 725.084.261-72 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO ARMOA - CPF: 873.730.251-53 (ADVOGADO), VANIR DE OLIVEIRA FERRAZ - CPF: 004.789.518-76 (ADVOGADO), RICARDO NOGUEIRA - CPF: 545.228.891-00 (APELADO), SILVIO CESAR DOS SANTOS - CPF: 218.817.072-53 (ADVOGADO), ADRIANO SOUZA DE ALMEIDA - CPF: 776.908.771-68 (APELADO), PEDRO DIAS DOS SANTOS - CPF: 695.786.561-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. SÓCIO "LARANJA". PROVA DOCUMENTAL. RECONHECIMENTO DE FIRMA POR AUTENTICIDADE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e de indenização por danos morais. O apelante sustenta ter sido vítima de fraude e coação ao ser incluído como sócio "laranja" e avalista da empresa, alegando que sua baixa instrução o levou a assinar documentos sem ciência de seu conteúdo, resultando em negativação indevida de seu nome por dívida contratada junto ao Banco do Brasil S.A.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se restou comprovado vício de consentimento (erro, dolo ou coação) na inserção do autor no quadro societário e na assunção de obrigações bancárias; e (ii) estabelecer se a negativação do nome do autor configura ato ilícito ensejador de reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Incumbe ao autor a prova do fato constitutivo de seu direito, notadamente a demonstração objetiva de vício de consentimento apto a invalidar negócio jurídico formalizado, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

4.

O reconhecimento de firma por autenticidade em alterações contratuais pressupõe o comparecimento pessoal do signatário perante o tabelião e a conferência de sua identidade, o que gera presunção de veracidade e afasta a tese de desconhecimento do conteúdo dos documentos assinados.

5.

A prática de atos típicos de gestão, como a outorga de procuração a advogados e assinatura de cartas de preposição para representar a empresa em juízo, demonstra a ciência inequívoca do autor sobre sua condição de sócio-administrador.

6.

A proibição do comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
) impede que a parte, após atuar voluntariamente na gestão empresarial, alegue nulidade do vínculo societário para esquivar-se de responsabilidades patrimoniais.

7.

A instituição financeira atua no exercício regular de direito ao contratar com quem detém poderes estatutários e legais de representação, sendo legítima a negativação decorrente de inadimplemento de obrigação válida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

O reconhecimento de firma por autenticidade em documentos societários goza de presunção de veracidade e afasta a alegação de vício de consentimento fundada em desconhecimento do conteúdo, salvo prova técnica ou documental robusta em contrário.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 138, 145, 151, 186, 188, I, e 927; Código de Processo Civil, arts. 98, § 3º, e 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AC: 04108591820118130024; TJ-MS, Apelação Cível: 0801536-53.2021.8.12.0006.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com declaratória de inexistência de débito e indenização por danos morais.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, a ocorrência de vício de consentimento em sua inclusão no quadro societário da empresa Multimadeiras e Materiais para Construção Ltda.

Alega ser pessoa simples, de baixa instrução, que teria sido induzida pelo réu Ricardo Nogueira a assinar documentos sob o fundado receio de perder sua fonte de renda informal.

Argumenta que jamais exerceu atos de gestão e que foi utilizado como “laranja” em uma trama fraudulenta para a obtenção de créditos bancários.

Afirma, ainda, a negligência do Banco do Brasil S.A. na concessão de crédito, sustentando que a instituição financeira não comprovou a regularidade das transações, e aponta a responsabilidade solidária do réu Adriano Souza de Almeida, que teria assumido a empresa ciente das irregularidades.

Pugna pela reforma integral da sentença para declarar a inexistência dos débitos, a exclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito e a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00.

Por sua vez, o réu Ricardo Nogueira apresentou contrarrazões arguindo a correção da sentença, destacando que sua participação na gestão se encerrou em abril de 2013 e que os débitos que ensejaram a negativação foram contraídos posteriormente.

Reforça a inexistência de vício de consentimento, apontando a prática de atos de gestão pelo autor e a fé pública dos reconhecimentos de firma por autenticidade.

De igual modo, o réu Adriano Souza de Almeida, em suas contrarrazões, defende a manutenção do julgado, alegando que o autor sempre atuou como proprietário e administrador da empresa, inexistindo qualquer prova da alegada coação ou fraude.

Por fim, o Banco do Brasil S.A. apresentou contrarrazões defendendo a regularidade da contratação, realizada pelos representantes legais da empresa, e a inexistência de falha na prestação do serviço, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Narra o autor, na petição inicial, que teria sido vítima de fraude bancária ao ser indevidamente incluído como sócio e avalista em operações financeiras vinculadas à empresa Multimadeiras Materiais para Construção Ltda., sem ciência ou consentimento válido.

Afirma que, após sua dispensa de vínculo laboral informal, tomou conhecimento de que seu nome fora negativado junto aos órgãos de proteção ao crédito, por débito no valor de R$ 30.528,20, oriundo de operação junto ao Banco do Brasil.

Sustenta que jamais participou da contratação e que foi utilizado como “laranja” por Ricardo Nogueira, com posterior envolvimento de Adriano de Souza Almeida, além de apontar falha da instituição financeira na verificação da regularidade da operação.

Requereu, assim, a declaração de inexistência do débito, a exclusão de seu nome dos cadastros restritivos, bem como a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais, além da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Ato contínuo, o Banco do Brasil, em sua defesa, sustentou a regularidade da contratação bancária, afirmando que a operação foi realizada com base em documentação formal válida e assinada pelos representantes da empresa, dentre eles o autor.

Defendeu a inexistência de falha na prestação do serviço, bem como a legitimidade da negativação decorrente do inadimplemento. Alegou, ainda, ausência de ato ilícito e, por consequência, inexistência de dever de indenizar.

Por conseguinte, o réu Ricardo apresentou contestação, na qual, em síntese, negou a prática de fraude e afirmou que sua participação na empresa se encerrou antes da constituição da dívida discutida nos autos.

Sustentou que eventual responsabilidade não poderia lhe ser imputada, pois não integrava mais a gestão empresarial quando da contratação da operação bancária.

Logo após, o réu Adriano também apresentou contestação. Em sua defesa, sustentou a regularidade dos atos societários e da aquisição da empresa, afirmando que assumiu o negócio de forma legítima. Negou a existência de fraude e afastou qualquer responsabilidade pelos fatos narrados pelo autor, defendendo a improcedência integral dos pedidos.

Em seguida, o autor impugnou as contestações, sustentando, em síntese, que o Banco do Brasil não enfrentou os fatos da inicial, o que atrairia a presunção de veracidade, e reiterou a tese de fraude.

Quanto aos corréus, alegou a intempestividade da defesa de Ricardo e irregularidade na apresentação da contestação de Adriano, requerendo, em ambos os casos, o reconhecimento da revelia, além de reafirmar a responsabilidade de ambos pela fraude.

Sobreveio sentença que julgou improcedente a demanda.

A controvérsia está em saber se o autor, ora apelante, comprovou ter sido vítima de fraude, com vício de consentimento na sua inserção no quadro societário da empresa Multimadeiras e na assunção das obrigações que resultaram na negativação de seu nome, bem como se desse contexto decorre a responsabilidade civil dos réus.

Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbia ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, consistente na existência de fraude ou vício de consentimento apto a invalidar sua vinculação ao negócio jurídico.

No entanto, dos elementos constantes dos autos, verifica-se que há documentação apresentada pelos réus que indica a formalização de atos societários e negociais com participação atribuída ao autor, bem como a existência de contratos bancários vinculados à empresa.

Isso porque se verifica que a Segunda Alteração Contratual, de 2011, e a Terceira Alteração Contratual, de 2013, foram devidamente assinadas pelo apelante, com reconhecimento de firma por autenticidade (ID 354047490 - Pág. 2).

É imperioso destacar que o reconhecimento por autenticidade exige o comparecimento pessoal do signatário perante o tabelião, munido de documento de identidade, para a aposição da assinatura no livro de comparecimento.

De modo que tal solenidade notarial goza de presunção de veracidade e afasta a tese de assinatura de documentos em branco ou desconhecimento do conteúdo, sob pena de se fragilizar todo o sistema de segurança jurídica dos atos públicos.

De outro lado, a tese de fraude se apoia, essencialmente, em afirmações de desconhecimento do conteúdo dos documentos assinados e em alegada confiança depositada em terceiro, sem a correspondente demonstração objetiva de erro substancial, dolo ou coação, nos termos dos arts. 138, 145 e 151 do Código Civil, sobretudo quando ausente prova técnica de falsidade documental ou de vício de vontade juridicamente relevante.

Nesse viés:

APELAÇÃO CÍVEL - RECURSO INTERPOSTO DENTRO DO PRAZO RECURSAL - PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - PARTICIPAÇÃO DO QUADRO SOCIETÁRIO DE PESSOA JURÍDICA COMO LARANJA - COAÇÃO - AUSÊNCIA DE PROVA - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
A ausência de prova cabal por parte do autor de que sua participação no quadro societário de pessoa jurídica, como "laranja", foi em decorrência de coação, faz prevalecer a regularidade da composição societária, redundando na improcedência da ação declaratória e dos danos morais pleiteados.
(TJ-MG - AC: 04108591820118130024 Belo Horizonte, Relator.: Des.(a) Tiago Pinto, Data de Julgamento: 29/10/2020, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/12/2020)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – ALEGAÇÃO DE DOLO POR PARTE DOS REQUERENTES – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO COMPROVADO – FALSO MOTIVO – NÃO DEMONSTRADO – PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO – NÃO CABIMENTO – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, DO CPC – AUSÊNCIA DE BOA-FÉ DOS APELANTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O CC
, em seu art. 145, dispõe que "são os negócios jurídicos anuláveis por dolo, quando este for a sua causa", e, o dolo em questão, e que possibilita a anulação, é aquele essencial, em que uma das partes utiliza de artifícios para enganar a parte contrária, levando -a a praticar o negócio jurídico, que não praticaria normalmente, ou seja, se tivesse conhecimento do dolo impetrado . No caso não conseguiu o autor comprovar qualquer ato praticado pelos requeridos que tivessem a intenção de ludibria-los, ônus que lhes competia, nos termos do art. 373, I, do CPC. De igual modo, em regra, o falso motivo não tem o condão de anular o negócio jurídico, pois, para isso, deve ele ser expresso como razão determinante do negócio jurídico (art. 140, CC) . Ausência de boa-fé da parte autora ao pugnar pela anulação do negócio jurídico, agindo ela em nítida violação ao princípio do venire contra factum proprium
. (TJ-MS - Apelação Cível: 0801536-53.2021.8 .12.0006 Camapuã, Relator.: Juiz Vitor Luis de Oliveira Guibo, Data de Julgamento: 12/06/2024, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/06/2024)

Ademais, a prova documental revela que o apelante praticou atos típicos de gestão que desautorizam a imagem de "laranja" inerte.

Consta nos autos que o recorrente outorgou procuração a advogados e assinou cartas de preposição para representar a sociedade em juízo trabalhista no ano de 2014. Tais condutas demonstram, por meio do silogismo lógico, que o autor possuía ciência inequívoca de sua condição de sócio-administrador.

De modo que é contraditório que o autor, após comportar-se durante anos como gestor e titular de cotas, venha agora a alegar nulidade do vínculo para esquivar-se das responsabilidades patrimoniais decorrentes.

Também não há, nos trechos examinados, prova segura de irregularidade na atuação do Banco do Brasil. Ao contrário, a instituição apresentou documentação relacionada à operação bancária, o que evidencia a existência de relação negocial formal.

A responsabilidade objetiva bancária fundamenta-se na teoria do risco do empreendimento e refere-se ao "fortuito interno".

No cenário em exame, não se verifica a atuação de um terceiro fraudador estranho à relação contratual, mas sim a celebração de contratos de crédito por quem, à época, detinha poderes estatutários e legais para representar a empresa.

A documentação apresentada pelo banco e os extratos juntados pelo corréu Ricardo demonstram que as linhas de crédito foram disponibilizadas à sociedade empresária, cujos representantes legais eram o apelante e seu sócio Arlei.

Portanto, não cabe à instituição financeira investigar a intenção oculta de cada signatário, bastando a verificação da regularidade formal e da legitimidade representativa. A negativação do nome do apelante, na condição de avalista e sócio, decorreu do inadimplemento de obrigação válida, o que exclui a ilicitude da conduta, nos termos do artigo 188, inciso I, do Código Civil.

Quanto aos elementos probatórios do processo conexo (nº 1005272-13.2016.8.11.0002), da análise dos documentos ali existentes, como o e-mail de acerto trabalhista do outro sócio (Arlei) e o contrato de compra e venda da empresa, verifica-se que tal conjunto apenas reforça a complexidade das relações internas, mas não é capaz de infirmar a validade das alterações contratuais registradas publicamente.

Assim, a existência de passivos fiscais em nome do réu Ricardo Nogueira (execução fiscal do Estado) decorre da natureza da responsabilidade tributária, que possui regramento próprio e não implica, necessariamente, a manutenção de sua responsabilidade civil por contratos bancários celebrados meses após sua saída do quadro social.

Diante disso, não há elementos suficientes para declarar a inexistência do débito ou reconhecer a ilicitude da negativação, razão pela qual não se configuram os pressupostos da responsabilidade civil previstos nos arts. 186 e 927 do Código Civil.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso. Majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante de 10% para 12% sobre o valor da causa, com a exigibilidade suspensa em relação ao autor, consoante art. 98, § 3º, do CPC.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026